Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702890-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F &amp; F LTDA AGRAVADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&amp;F LTDA. contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c declaração de inexistência de débitos no 0724511-52.2024.8.07.0020, que indeferiu a tutela de urgência atinente ao imediato pagamento da indenização securitária de R$ 655.000,00 e exclusão do registro de seu nome e de seus respectivos avalistas nos órgãos de proteção ao crédito (Id 220353771 - origem). Expõe, em suma, ter proposto a ação a fim de receber a indenização securitária de ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS em razão de incêndio ocorrido em imóvel de sua propriedade em 01/04/2024, com consequente a quitação, ainda, de cédulas de crédito bancário pactuadas com o BANCO DO BRASIL. Sustenta que a demanda envolve relação de consumo; que, à luz do entendimento do STJ e conforme inteligência do artigo 763 do CC e Súmula 616, o mero inadimplemento das parcelas do prêmio após o sinistro não impede o recebimento da indenização securitária, devendo o contrato de seguro ser rescindido apenas em caso de inadimplemento anterior ao sinistro e com prévia notificação. Argumenta ser indevido o contínuo débito de valores de sua conta bancária para pagamento de taxas de juros e encargos financeiros em razão da liquidação das cédulas de crédito bancário (n.o 123.129.737 e 123.129.862), assim como a consequente inscrição de seu nome e de seus avalistas em órgãos de proteção de crédito, capaz de ensejar dano moral in re ipsa. Consignam que as apólices de seguro (n.o 1447849, 1447852, 1447858, 1447869, 1447876 e 1447884), cujos sinistros foram negados por suposto inadimplemento, são coligadas às cédulas de crédito bancário n.o 123.129.737 e 123.129.862, tendo como beneficiário o BANCO DO BRASIL para a hipótese de sinistro de maquinário. Defende a concessão de tutela antecipada recursal a fim de determinar o imediato pagamento da indenização securitária, por ter cumprido suas obrigações de pagamento até a data do sinistro, possibilitando o cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e familiares, sob pena de insolvência, assim como para determinar a exclusão de seu nome e de seus avalistas dos cadastros de proteção ao crédito. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a tutela de urgência a fim de determinar o pagamento imediato da indenização securitária prevista nas apólices e a exclusão de seu nome e de seus avalistas dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento definitivo. Sem preparo, em razão da concessão de gratuidade de justiça (Id 220353771 – origem). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Isso porque a concessão da medida antecipatória recursal ora postulada, de caráter provisório e precário, atinente ao imediato pagamento da indenização securitária ora em discussão no valor de R$ 655.000,00, detém, em princípio, caráter eminentemente satisfativo e irreversível, com potencial de acarretar relevante dano inverso à parte adversa. Há, ainda, grande risco de referido valor substancial ser dificilmente ressarcido em caso de eventual decisão contrária por ocasião do mérito recursal. Ademais, nota-se existir relevante controvérsia quanto à obrigação de pagamento da indenização securitária ante a atual e incontroversa situação de inadimplência dos contratos logo ao início da vigência contratual, impondo-se uma análise mais aprofundada e exauriente quanto à responsabilidade dos réus, a envolver, inclusive, a legalidade da negativação da autora e seus garantes em órgãos de proteção ao crédito. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de reforma da decisão ora recorrida, mediante concessão ou não da pretendida tutela provisória de urgência. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora